Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-01

Ementa:
Apelação cível. Honorários advocatícios sucumbenciais.
1. O elevado valor da causa não autoriza, por si só, a fixação da verba honorária por equidade – Tema Repetitivo 1.076.
2. Tratando-se de demanda em que a Fazenda Pública é parte, necessário observar o escalonamento previsto no CPC 85, §3o c/c § 4o, III e IV.
3. Percentual reduzido, a fim de atender aos parâmetros do CPC 85, §2o.